Tribunal: TJDFT
Processo: 0722589-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TESTEMUNHA. PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DE VALOR. NEGÓCIO FIRMADO COM TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO DA EMPRESA RÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo não ter havido qualquer negociação entre as partes, mas sim entre o autor e terceira pessoa.

2. Caracteriza inovação recursal a exposição de teses e fundamentos não submetidos ao juízo de origem, obstando o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância.

3. Não estando as razões do apelo dissociadas dos fundamentos da sentença, afasta-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. Não há cerceamento de defesa quando o autor em audiência concorda com o desentranhamento de documentos colacionados de forma extemporânea, sem realizar qualquer ressalva sobre a essencialidade deles para o deslinde da causa.

5. Também não se verifica cerceamento de defesa quando a parte é intimada para se manifestar sobre documentos colacionados pela parte adversa, contudo, se mantém inerte.

6. Embora o artigo 228, inciso V, do Código Civil, disponha que os colaterais até o terceiro grau de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, não possam ser admitidos como testemunhas, o § 1o do referido dispositivo relativiza tal imposição ao dispor: “para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere este artigo”.

7. Assim, considerando que apenas referida testemunha pode esclarecer alguns fatos narrados inclusive pelo próprio autor, é possível sua oitiva, nos termos do § 1o do artigo 228, do Código Civil, sendo o depoimento valorado considerando o parentesco havido entre as partes, com fulcro no artigo 447, § 2o, inciso I, e §§ 4o e 5o, do CPC.

8. As provas contidas nos autos demonstram não ter a parte requerida participado das tratativas na venda do veículo VW Polo ao autor, haja vista toda a negociação envolvendo o automóvel ter ocorrido entre o autor e terceiro.

9. Não há falar em teoria da aparência, porquanto o autor detinha pleno conhecimento que o negócio envolvendo o veículo havia sido realizado com exclusividade entre ele e terceiro, o qual era seu parceiro comercial, tendo a empresa apelada apenas tolerado a permanência do veículo no estabelecimento como favor ao terceiro, situação esta conhecida do requerente.

10. Diante da ausência de informação sobre a alienação do veículo para o autor, o qual não apresentou ao estabelecimento ré a procuração fornecida pelo terceiro, não detinha a ré condições de saber que o valor depositado em sua conta era relativo à aquisição do veículo, ainda mais ao considerar ter o terceiro informado se tratar de valor para quitação de débitos pendentes.

11. Não há se falar em risco do negócio, porquanto não houve qualquer relação obrigacional entre as partes litigantes nos presentes autos.

12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.